Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. FASE EXECUTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS ARRECADÁVEIS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O prosseguimento das execuções em geral depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito.
2. Tratando-se de ação de insolvência civil em fase executiva, uma vez exauridas as diligências típicas para a localização de bens passíveis de arrecadação, considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão quanto à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações acerca de eventuais imóveis irregulares em nome do Agravado e sua cônjuge.
3. Recurso conhecido e provido.